Tribunal: STF
Processo: RE 1407951
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCENTIVO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RECEITA OU FATURAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.517.492/PR, os valores referentes a crédito presumido de ICMS não constituem renda, lucro, acréscimo patrimonial nem receita, razão pela qual não devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. É reconhecido ao contribuinte o direito de excluir os créditos presumidos de ICMS do lucro real, para o efeito de apuração do IRPJ e CSLL, sem a exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017. Precedentes do STJ” (fl. 1, e-doc.15).



    Os embargos de declaração opostos foram “acolhidos apenas para fins de prequestionamento” (e-doc. 19).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 97 e 103-A, o § 6º do art. 150 e o § 2º e o inc. III do art. 153 da Constituição da República.



    Assevera “que o próprio STF, no RE nº 1.052.277, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por entender não se tratar de matéria constitucional, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Entretanto, busca com o presente recurso a revisão do Tema nº 957, uma vez que ocorre, no caso, afronta direta aos artigos 97 e 103-A, da Constituição Federal ante as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 160/2017” (fl. 4, e-doc. 22).



    Salienta que “a decisão do STF no RE nº 1.052.277 foi publicada no DJe do dia 29/08/2017. Já a alteração legislativa que a União referiu acima, relativas à Lei Complementar nº 160/2017, foram promulgadas pelo Presidente da República apenas em 22/11/2017, após a derrubada do veto original” (fl. 5, e-doc. 22).



    Sustenta que “não poderia a Corte Federal a quo simplesmente afastar a aplicação de dispositivos legais (Lei Complementar nº 160/2017, cujos artigos 10º e 9º, acrescentaram os parágrafos 4º e 5º, ao artigo 30 da Lei nº 12.973/14), pois a negativa de vigência à regra legal pressupõe declaração de sua inconstitucionalidade, através de manifestação do plenário do Tribunal, consoante reserva estabelecida pelo art. 97, da Constituição” (fls. 6-7, e-doc. 22).



    Argumenta que, “em decorrência da Súmula Vinculante nº 10/STF, a inobservância da própria súmula, que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, também gera ofensa ao art. 103-A da CF” (fl. 7, e-doc. 22).



    Assinala que “estabelece o artigo 150, § 6º da CF/88, a exigência de lei específica para que sejam reconhecidas as hipóteses de remissão, isenção ou exclusão do crédito tributário. Tal norma está sendo afrontada diretamente ante a não observância pelo TRF4 dos requisitos estabelecidos pelo artigo 30 da Lei nº 12.973/14, em seus §§ 4º e 5º, que foram acrescentados pela Lei Complementar nº 160/2017” (fls. 7-8, e-doc. 22).



    Ressalta que “um dos princípios constitucionais relativos ao Imposto de Renda é o da universalidade (art. 153, §2º, I, da CF), segundo o qual o imposto incide sobre quaisquer rendimentos da pessoa, seja física ou jurídica. Essa norma também está sendo afrontada pelo TRF4, ante a desconsideração do artigo 30 da Lei nº 12.973/14, com a redação da pela LC 160/2017, pois a própria Lei do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica determina que as subvenções recebidas (como são classificados os créditos presumidos do ICMS) integram o conceito de receita bruta operacional, integrando, assim, a base de cálculo do referido imposto” (sic, fl. 8, e-doc. 22).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a afronta aos artigos 97, 103-A, 150, § 6º e 153, III e § 2º, todos da CRFB/1988, e, reformando-se o acórdão recorrido, seja a ação julgada improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 8, e-doc. 22). 



    3. Em juízo de retratação do Tema 947 da repercussão geral, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. LC 160.2017. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSL. NEGATIVA DE INCIDÊNCIA SEM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL. 1. No recurso extraordinário, a União aponta violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto o acórdão recorrido afastou a incidência da LC 160/2017, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, o que dependeria de decisão da maioria absoluta dos membros da Corte Especial em incidente próprio para tanto. 2. O objeto do recurso, portanto, extrapola o quanto decidido no Tema 957 do STF. 3. Recurso extraordinário admitido” (fl. 1, e-doc. 79).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No Recurso Extraordinário n. 574.706 (Tema 69), de minha relatoria, com mérito julgado, este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a controvérsia referente à “inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS” (DJe 16.5.2008).



    Não é o caso, entretanto, de determinar a devolução destes autos à origem, para a aplicação da sistemática da repercussão geral, pois na espécie o Tribunal de origem julgou matéria diversa, qual seja, a exclusão dos valores relativos ao IMPOSTO sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS da base de cálculo do IMPOSTO sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL calculados sobre o lucro presumido. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, com fundamento na legislação infraconstitucional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Desembargador relator assentou:



    “Quanto à exigência dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017, o Superior Tribunal de Justiça, mesmo após as inovações normativas referidas, reiterou o entendimento pela exclusão incondicionada dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não fazendo, a este respeito, qualquer tipo de limitação (…)



    Ademais, esta Corte, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária Nº 5016603-49.2017.4.04.7201/SC, na Sessão Extraordinária de 03- 10-2019, pelo rito do artigo 942 do CPC, também se adequou ao entendimento da Corte Superior (...)



    Portanto, consoante a fundamentação supra, reconheço o direito à exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com a compensação dos valores recolhidos indevidamente a tal título, respeitada a prescrição quinquenal” (fls. 6-9, e-doc. 21).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.175.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 957 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 957 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.345.434-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS CRÉDITO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL E IRPJ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.348.337-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.2.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Exclusão do valor de ICMS. 4. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (RE n. 1.350.908-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei Complementar n. 160/2017. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.334.697-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 957 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI 12.973/2014. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a não aplicação do art. 30 da Lei 12.973/2014 no caso dos autos, se deu com base na interpretação de normas de natureza infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.305.306-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, não havendo se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.373.225-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.6.2022).



    Inexiste a alegada contrariedade à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas aplicou a legislação infraconstitucional à controvérsia em exame.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora